Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. DROGARIA. INTERCAMBIALIDADE DE MEDICAMENTOS. NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença denegatória proferida em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato atribuído ao Diretor de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a Justiça distrital é competente para processar e julgar o mandado de segurança e, caso superada a preliminar, (ii) se existe ameaça de lesão a direito líquido e certo capaz de justificar a pretensão de afastar eventual imposição de sanção pela vigilância sanitária do Distrito Federal em razão da intercambialidade de medicamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade apontada como coatora na petição inicial pertence a órgão que compõe a estrutura da vigilância sanitária no Distrito Federal. O mandado de segurança não foi impetrado contra ato praticado ou atribuído a autoridade federal (art. 109, I e VIII, da CF). Intimada para se manifestar, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, expôs desinteresse em participar do processo. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça distrital rejeitada.
4. Com base no art. 2o da Lei n. 9.787/99, no art. 3o da Lei n. 6.360/1976 e nas RDC n. 44/2009, 16/2007, 17/2007, 51/2007, 53/2007 e 58/2014, é incabível a pretensão de restringir a atividade fiscalizatória da vigilância sanitária do Distrito Federal, amparada na legislação de regência e nas resoluções da Anvisa editadas em exercício regular da função normativa. A intercambialidade de medicamentos pretendida pela parte apelante não deve ser realizada de forma indiscriminada, pois exige estudo técnico específico que comprove a equivalência terapêutica, com eficácia e segurança, o que não foi demonstrado no caso concreto.
5. A impetração do mandado de segurança exige prova pré-constituída, de modo que o procedimento não admite dilação probatória, conforme o art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o da Lei n. 12.016/09.
6. De acordo com o enunciado da súmula n. 266 do STF, o mandado de segurança não deve ser utilizado como meio para se discutir a constitucionalidade ou a legalidade dos atos normativos em questão a fim de obstar possível sanção a ser aplicada pelas autoridades de vigilância sanitária no âmbito distrital.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.